Tribunal: STJ
Processo: 0006116-89.2016.8.24.0075
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104809 - SC
(2025/0431261-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO DIAS WELAUSEN
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA BLASIUS - SC027595
MARCELO FORMIGONI DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
SC042164
JESSICA VITORETI SUMARIVA - SC063648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: NICOLAS SANTOS VIEIRA - SC056826
ARTHUR DUARTE DE SOUZA - SC050965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PELA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE
C
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE PARADIGMAS E CASO CONCRETO.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO OPOSTA AO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRETENSÃO DE REABERTURA DO CRIVO DE
CONFORMIDADE. MERA REDISCUSSÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55820165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 0be104c8-22cb-45c9-bf13-1f744a8c0fd6

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104809 - SC
(2025/0431261-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RICARDO DIAS WELAUSEN
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA BLASIUS - SC027595
MARCELO FORMIGONI DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
SC042164
JESSICA VITORETI SUMARIVA - SC063648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: NICOLAS SANTOS VIEIRA - SC056826
ARTHUR DUARTE DE SOUZA - SC050965
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO PELA ALÍNEA
. AUSÊNCIA DE
C
SIMILITUDE FÁTICA ENTRE PARADIGMAS E CASO CONCRETO.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL NÃO OPOSTA AO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PRETENSÃO DE REABERTURA DO CRIVO DE
CONFORMIDADE. MERA REDISCUSSÃO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Ricardo Dias Welausen
ao acórdão da minha lavra, exarado às fls.
que
1.463/1.465,
negou provimento ao
agravo regimental, mantendo o não conhecimento do agravo em recurso especial por
aplicação da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, assentando como
fundamentos de inadmissão na origem a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça e a ausência de cotejo analítico pela alínea .
c
O embargante alega omissão, afirmando ausência de análise específica do
REsp n. 1.212.911. Sustenta que a unidade de desígnios se extrai de fatos
incontroversos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, permitindo
Documento eletrônico VDA55820164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:54
Código de Controle do Documento: 2047b805-cada-4b08-8735-1402aa4ee9bc

revaloração jurídica sem revolvimento probatório. Aduz que houve cotejo analítico
minucioso com precedentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco e do Superior
Tribunal de Justiça.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
admitir, ao menos parcialmente, o agravo em recurso especial e viabilizar a apreciação
da continuidade delitiva.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP,
o
do CPC).
c/c
art. 1.022
A decisão de inadmissão sem capítulos autônomos deve ser impugnada
integralmente, de forma específica e suficiente. Precedente: AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN
AREsp n. 2.985.942/MA,
25/9/2025.
Não há omissão no acórdão. Este registrou que o agravante se limitou a
reproduzir trechos fáticos do acórdão e invocar precedentes genéricos, olvidando-se de
[...]
demonstrar, concretamente, como as teses
poderiam ser decididas por simples
(fl. 1.465). A insurgência configura mera rediscussão do mérito do juízo de
revaloração
inadmissão.
Também não se registra omissão quanto ao cotejo analítico. O acórdão
examinou a questão da alínea
. Afirmou que
c
os paradigmas apontados pelo agravante
[...]
não guardam similitude fática suficiente
nem evidenciam orientação atual deste
(fl. 1.465). A alegação
Tribunal Superior em sentido oposto ao acórdão recorrido
pretende reabrir o crivo de conformidade dos paradigmas, configurando mera
rediscussão da causa, incabível no âmbito dos aclaratórios.
Relativamente ao REsp n. 1.212.911, embora não o tenha citado
nominalmente, tem-se que o acórdão enfrentou, em bloco, os paradigmas invocados,
afastando a similitude fática e a orientação atual contrária.
Assim, não se vislumbram os vícios apontados no acórdão.
os embargos de declaração.
Rejeito
Documento eletrônico VDA55820164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 17:56:54
Código de Controle do Documento: 2047b805-cada-4b08-8735-1402aa4ee9bc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0431261-8
AREsp 3.104.809 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00061168920168240075 61168920168240075
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICARDO DIAS WELAUSEN
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA BLASIUS - SC027595
MARCELO FORMIGONI DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
SC042164
ADVOGADA
: JESSICA VITORETI SUMARIVA - SC063648
AGRAVANTE
: ADRIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: NICOLAS SANTOS VIEIRA - SC056826
ARTHUR DUARTE DE SOUZA - SC050965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Abuso de
Autoridade (Lei 4.898/1965)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RICARDO DIAS WELAUSEN
ADVOGADOS
: JOÃO BATISTA BLASIUS - SC027595
MARCELO FORMIGONI DOS SANTOS - DEFENSOR DATIVO -
SC042164
ADVOGADA
: JESSICA VITORETI SUMARIVA - SC063648
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADRIANA DA SILVA
ADVOGADOS
: NICOLAS SANTOS VIEIRA - SC056826
ARTHUR DUARTE DE SOUZA - SC050965
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485191641560809@
2025/0431261-8 - AREsp 3104809 Petição : 2026/0022832-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:45:21
Código de Controle do Documento: D1235A3A-5BFE-482C-BBE9-45721A59B1C5